Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-32.1989.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000004-32.1989.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALVES FERREIRA - CPF: 137.462.191-91 (APELANTE), NIVALDO MACIEL DE SOUZA - CPF: 460.822.479-49 (ADVOGADO), ODEISMAR DE BRITO - CPF: 031.549.268-60 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), MARIO DONIZETE ANTUNES DE MACEDO - CPF: 928.488.698-87 (APELANTE), CID DE HOLLEBEN - CPF: 148.144.399-20 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO ANTUNES DE MACEDO - CPF: 019.011.578-57 (APELANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CARLA REGINA DA SILVA MACEDO - CPF: 395.608.301-63 (APELANTE), MARIO DONIZETE ANTUNES DE MACEDO - CPF: 928.488.698-87 (APELADO), CID DE HOLLEBEN - CPF: 148.144.399-20 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO ANTUNES DE MACEDO - CPF: 019.011.578-57 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), CARLA REGINA DA SILVA MACEDO - CPF: 395.608.301-63 (APELADO), JOSE CARLOS ALVES FERREIRA - CPF: 137.462.191-91 (APELADO), NIVALDO MACIEL DE SOUZA - CPF: 460.822.479-49 (ADVOGADO), ODEISMAR DE BRITO - CPF: 031.549.268-60 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), EDI ZANCHETA SIMAL FERREIRA - CPF: 785.112.758-00 (APELANTE), EDI ZANCHETA SIMAL FERREIRA - CPF: 785.112.758-00 (APELADO), NIVALDO MACIEL DE SOUZA - CPF: 460.822.479-49 (ADVOGADO), ODEISMAR DE BRITO - CPF: 031.549.268-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E O DO RÉUS DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCURAÇÃO FALSA. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE DERIVADA DE VENDA
A NON DOMINO.
IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. INVIABILIDADE.

REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade dos Registros nº 02 e 03 da Matrícula nº 11.959 do CRI de Barra do Garças/MT, referentes à escritura pública de compra e venda e à confissão de dívida com garantia hipotecária, com base em procuração pública declarada judicialmente falsa. Foi, contudo, julgado improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelos autores.

Os autores alegam posse anterior ao ingresso dos réus no imóvel, sustentam a ocorrência de esbulho e requerem a reforma da sentença, com o consequente deferimento da reintegração de posse. Os réus, por sua vez, defendem a validade da aquisição com base em cessão possessória e invocam, ainda, cerceamento de defesa e a configuração de usucapião.

II. Questões em discussão

Estão submetidas à apreciação judicial as seguintes questões: (i) se a nulidade da procuração invalida os atos registrais subsequentes; (ii) se é cabível a reintegração de posse diante do reconhecimento da nulidade do título aquisitivo dos réus; (iii) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada. O juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas, mas não houve requerimento válido pelos réus, operando-se a preclusão.

A sentença proferida nos autos conexos reconheceu, com trânsito em julgado, a falsidade da procuração utilizada para formalização da escritura pública de compra e venda. A lavratura do instrumento notarial com base em mandato falso caracteriza negócio jurídico absolutamente nulo, nos termos do art. 166 do Código Civil, sendo insuscetível de convalidação, ainda que o adquirente tenha agido de boa-fé.

Reconhecida a nulidade absoluta da compra e venda, inexiste direito real passível de tutela em favor dos réus. Impõe-se, portanto, o retorno ao status quo ante, com reintegração da posse em favor dos legítimos proprietários.

A exceção de usucapião oposta pelos réus, a título de matéria de defesa, não é suficiente para obstar a reintegração de posse, haja vista a ausência de posse contínua, ininterrupta, com animus domini, bem como o não transcurso do prazo legal mínimo, conforme previsão dos arts. 1.238 e 1.242 do Código Civil. Eventual pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinária ou de indenização por benfeitorias deverá ser deduzida por meio de ação própria, nos moldes da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso dos autores provido. Recurso dos réus desprovido.

Tese de julgamento: “1. A escritura pública de compra e venda lavrada com base em procuração falsa é nula de pleno direito e não transfere a propriedade. 2. A nulidade do negócio jurídico autoriza a reintegração de posse em favor do legítimo proprietário, independentemente da boa-fé do adquirente. 3. A exceção de usucapião, quando não preenchidos os requisitos legais e inexistente o decurso temporal necessário, não obsta o deferimento do pedido de reintegração de posse fundado em nulidade absoluta do título de domínio. 4 Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as partes são intimadas a especificar provas e não se opõem à instrução.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações cíveis interpostas, sucessivamente, por
José Carlos Alves Ferreira e Outra
e

por
Mário Donizete Antunes de Macedo, e Outros
, inconformados com a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação ordinária de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse,
que julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos Registros nº 02 e 03 constantes da matrícula nº 11.959 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, referentes, respectivamente, à Escritura Pública de Compra e Venda e à Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, reputando-os nulos em razão de vício na procuração utilizada, posteriormente declarada judicialmente falsa.

Por outro lado, foi julgado improcedente o pedido de reintegração de posse, ao fundamento de que os autores não lograram comprovar o exercício da posse sobre o imóvel.

Ao final, as partes foram condenadas
proporcionalmente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor da causa
,
nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais os autores –
José Carlos Ferreira e esposa
-, insurgem-se, exclusivamente quanto

à improcedência do pleito possessório. Alegam que adquiriram o imóvel mediante escritura pública lavrada em 02.05.80, complementada por cessão de posse firmada com Arno Hirsch, em 29.08.80, quando teriam tomado

posse efetiva do bem.

Asseveram que o esbulho teria se consumado em
1986
, quando o recorrido
Mário Donizete Antunes de Macedo
, aproveitando-se da ausência do genitor do autor varão, assumiu a posse de forma
clandestina e violenta
, e que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a robustez do conjunto probatório, inclusive os elementos constantes da ação conexa, na qual se reconheceu a
nulidade da procuração fraudulenta
que fundamentou a cadeia dominial do recorrido.

Diante disso, requerem a
reforma da sentença
para que seja
julgado procedente o pedido de reintegração de posse
.

Por sua vez os réus –
Mario Donizete Macedo e Outros
- alegam, em síntese, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas que requereram, especialmente, a audiência de instrução e a realização de prova pericial.

Defendem o exercício de
posse justa e de boa-fé
desde
10.03.83
, com base em cessão de direitos possessórios
anterior à suposta aquisição dos autores
.

Aduzem, ainda, a existência de
vícios insanáveis
na escritura de compra e venda apresentada pelos autores, destacando, notadamente, a
falsidade dos documentos atribuídos ao suposto alienante Lion Sacaquini
, bem como a
ausência de posse efetiva
por parte dos autores, o que inviabilizaria qualquer pretensão possessória.

Ao final, requerem a
reforma da sentença
, para que a ação seja julgada
totalmente improcedente
, inclusive quanto à declaração de nulidade dos registros.

Em contrarrazões (ID 270837914), os apelados José Carlos Alves Ferreira e Edi Zancheta Simal Ferreira pugnam pelo desprovimento do recurso interposto pelos réus.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, José Carlos Alves Ferreira e Edi Zancheta Simal Ferreira propuseram ação ordinária de nulidade de ato jurídico c.c reintegração de posse em face de Mário Donizete Antunes de Macedo e outros, alegando que são legítimos proprietários de imóvel rural com área de 487 hectares, adquirido de Lion Sacaquini por escritura pública lavrada em 02.05.80 e inscrito sob matrícula n. 11.959 no CRI de Barra do Garças/MT.

Sustentam que, em 1983, foi lavrada uma procuração falsa em nome de José Carlos e uma mulher com a qual ele nunca manteve vínculo conjugal, Maria de Fátima Ferreira, outorgando poderes a Adivam Moreira da Silva, o qual, munido de instrumento fraudulento, alienou o imóvel a Mário Donizete.
A venda foi registrada sob o nº
R-02
, sendo sucedida por
escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária
, registrada sob o nº
R-03
, ambos lançamentos constantes da mesma matrícula.

Alegam, ainda, que a posse do imóvel foi
usurpada por Mário Donizete em 1986
, ocasião em que teria sido instalada
vigilância armada
na propriedade, impedindo o retorno do pai de José Carlos ao local.

Nesse contexto, diante da inexistência de relação jurídica com o demandado Mário Donizete Antunes de Macedo, que figura como adquirente do referido imóvel, os autores
ajuizaram a presente demanda
com o objetivo de obter a
declaração de nulidade dos Registros nº 02 e nº 03
, constantes da matrícula nº
11.959
do
Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças.

Após longo trâmite processual, foi proferida sentença

que reconheceu a nulidade dos mencionados registros,

sob o fundamento de se tratar de
negócio jurídico absolutamente nulo
, por ter sido firmado com base em
procuração pública falsa
.
Por outro lado,
julgou-se improcedente o pedido de reintegração de posse
, ante a ausência de
prova efetiva da posse exercida pelos autores
.

Não se conformando com o édito judicial, interpuseram recurso tanto os autores quanto os réus.

A controvérsia submetida à deliberação deste colegiado
concentra-se
na análise dos
efeitos jurídicos da nulidade absoluta da escritura pública de compra e venda de imóvel rural
, lavrada com base em
instrumento de mandato declarado judicialmente falso
, bem como na definição quanto à
possibilidade de reintegração de posse aos autores
, em decorrência do reconhecimento da
invalidade do título aquisitivo dos réus
.

Examina-se, ainda, a
alegação defensiva de usucapião
, bem como eventual
cerceamento de defesa
.

Preliminarmente,
no que tange à alegação de cerceamento de defesa suscitada pelos réus-apelantes, entendo não prosperar. Conforme se extrai dos autos, oportunizado às partes a especificação de provas, a parte autora requereu expressamente o encerramento da instrução processual, pleiteando o julgamento antecipado da lide. Por sua vez, os réus, ainda que instados, mantiveram-se silentes, não reiterando pedido anterior de produção de prova oral, cuja preclusão consumou-se diante da inércia processual.

Outrossim, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, a decisão quanto à necessidade de produção probatória se submete ao prudente arbítrio do juízo, que entendeu por suficientemente instruído o feito à luz do conjunto documental existente. Nesse sentido, inexistiu qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco prejuízo concreto às partes.

Desta feita,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada essa questão, adentro no mérito propriamente dito.

Consta dos autos, e é incontroverso, que a aquisição do imóvel rural, objeto da matrícula n.º 11.959 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, pelos réus, decorreu de escritura pública de compra e venda lavrada com fundamento em instrumento de mandato conferido a Adivam Moreira da Silva, cuja validade foi objeto de exame em ação autônoma conexa — autos n.º 0000090-22.1997.8.11.0037 — na qual foi proferida sentença com trânsito em julgado reconhecendo a falsidade do referido instrumento de procuração.

Tal circunstância acarreta a
nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado entre o pretenso procurador e os réus
, por configurar típica hipótese de
venda a
non domino
.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência e na doutrina que, tratando-se de
uso de procuração falsa
, o vício é
insanável
, atingindo a própria
essência do ato jurídico
. Nessa hipótese,
não há que se falar em convalidação, tampouco em preservação dos efeitos do negócio jurídico
, ainda que
terceiros adquirentes tenham agido de boa-fé
.

Tal circunstância torna absolutamente nulo o negócio jurídico celebrado entre o pretenso procurador e os réus, por configurar típica hipótese de
venda a
non domino
.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência e na doutrina que, tratando-se de
uso de procuração falsa
, o vício é
insanável
,
atingindo a própria
essência do ato jurídico
. Nessa hipótese,
não há que se falar em convalidação, tampouco em preservação dos efeitos do negócio jurídico
, ainda que
terceiros adquirentes tenham agido de boa-fé
.

A
boa-fé
, embora princípio fundamental das relações privadas,
não possui o condão de convalidar ato nulo por vício de origem absoluto
, como ocorre nas hipóteses de
manifestação de vontade inexistente
.

A esse respeito
:

“DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCURAÇÃO E ESCRITURA PÚBLICA. PROCURAÇÃO FALSIFICADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. CANCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de procuração e escritura pública, reconhecendo a falsidade do Instrumento Público de Mandato e da Escritura Pública de Compra e Venda, com a consequente determinação de cancelamento do respectivo registro imobiliário.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da compra e venda de imóvel realizada com base em procuração posteriormente declarada nula, bem como a possibilidade de proteção ao adquirente de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. O exame pericial confirmou a falsificação da assinatura da outorgante no instrumento de mandato, caracterizando vício insanável que invalida todos os atos dele derivados, nos termos do art. 166 do CC/2002.

4. A teoria da aparência não se aplica ao caso, pois o ordenamento jurídico brasileiro não confere proteção irrestrita ao terceiro adquirente quando o ato negocial tem origem em título manifestamente nulo. A ausência de assinatura legítima no mandato impossibilita a transmissão válida da propriedade.

5. A boa-fé do adquirente não tem o condão de convalidar um negócio jurídico nulo de pleno direito, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

6. A anulação da procuração e dos atos dela decorrentes não impede o adquirente de pleitear eventuais direitos reparatórios em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A inexistência de assinatura legítima no instrumento de mandato invalida a transmissão da propriedade e impede a aplicação da teoria da aparência para proteção do adquirente de boa-fé.”
(RAC n. 0006406-31.2009.8.11.0037, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias. J. 11.03.25.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO – FRAUDE DEMONSTRADA – NEGÓCIO NULO – ESCRITURA E MATRÍCULA ANULADAS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ao exame do conjunto probatório é contundente à demonstração do fato constitutivo da pretensão do autor, ora apelante, de modo que restou comprovada a falsidade do instrumento público de compra e venda descrito, implicando em nulidade do referido documento e dos atos deles decorrentes, como a matrícula do imóvel.

Não há que se falar em nulidade relativa ou anulabilidade, mas, sim em nulidade absoluta, cujo negócio jurídico não produzirá efeito por ofender princípios de ordem pública ante a existência de vícios essenciais para sua validade.
( RAC n.

0001822-36.2017.8.11.0005,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 15.05.23 - negritei).

Deveras, se não há o referido instrumento procuratório que fundamentou a compra e venda, em razão da sua nulidade declarada, pois o ato fora feito mediante fraude, as alienações posteriores feitas a terceiros, mesmo que de boa-fé, não terão como subsistir.

Assim, é incontroverso que a aquisição do imóvel pelos réus, embora aparentemente formalizada, está contaminada de nulidade desde sua origem, por ausência de poder de disposição do pretenso alienante. Com isso, inexiste direito real a ser protegido, tampouco se legitima a manutenção da posse fundada em negócio jurídico eivado de vício insanável.

Logo, uma vez reconhecida a
nulidade absoluta do negócio jurídico
,
mostra-se
irrelevante a intenção dos terceiros que adquiriram o bem posteriormente ao ato fraudulento
,
sendo o
retorno ao
status quo ante
consectário lógico da
anulação do contrato de compra e venda
. Assim,
eventuais terceiros de boa-fé não têm, de plano, resguardados os seus direitos de propriedade
, os quais devem ser
buscados pelas vias processuais próprias
.

Por consectário lógico, impõe-se o
retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio inválido
, com a consequente reintegração da posse em favor dos legítimos proprietários, ora autores, cuja cadeia dominial, ao contrário do que se sustenta pelos réus, encontra-se adequadamente demonstrada nos autos.

Esclareça-se que a
manutenção do terceiro de boa-fé na posse do imóvel
somente poderia
obstar a reintegração imediata dos autores
caso comprovado o
decurso do tempo necessário à aquisição por usucapiã
o
, arguida como
meio de defesa
, nos termos da
Súmula 237/STF
.

Todavia, a
exceção de usucapião
, arguida pelos réus como defesa,
não encontra amparo jurídico suficiente para obstar o pleito possessório
, uma vez que seu reconhecimento
exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais
, notadamente: a
posse contínua, incontestada, com
animus domini
, e, sobretudo, o
lapso temporal exigido
.

No caso em apreço,
n
ão se verifica o preenchimento integral de tais requisitos
, ao menos
para impedir a imissão na posse pelos autores
, especialmente diante da
ausência de justo título
e da
pendência judicial
, que
interrompe a continuidade do
animus domini
.

Nos termos do art. 1.238 e art. 1.242 do Código Civil, o prazo mínimo para usucapião ordinária ou extraordinária é de 10 ou 15 anos, podendo ser reduzido a 5 ou 10 anos conforme os requisitos.

Entretanto, no caso concreto, a suposta posse dos réus inicia-se, na melhor das hipóteses, em
03/10/1983
(quando alegam transmissão de direito possessórios) ou
13/10/1983
(titulo dominial)
, enquanto a ação foi ajuizada em
13/10/1986
, como bem observou o juízo sentenciante. Ora, é cristalino que não houve o transcurso do lapso temporal mínimo exigido, tampouco se evidencia posse qualificada por justo título ou
animus domini
legítimo, sobretudo em razão da pendência judicial que interrompe a presunção de continuidade possessória.

Destarte, não prospera a tese de usucapião como óbice à reintegração de posse dos autores, a qual deve ser acolhida, tendo em vista os elementos probatórios que comprovam a ocupação legítima da área à época do esbulho, inclusive pelo genitor do autor varão.

Assim, deve ser acolhida a pretensão de imissão dos autores na posse do imóvel.

A proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS.
VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA. NULIDADE ABSOLUTA . REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSEQUÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
1. A possível reparação dos débitos do IPTU, eventualmente devidos pelos terceiros adquirentes do imóvel, é tema que não foi suscitado no primeiro grau e sequer analisado em sentença, o que configura inovação recursal e impõe o não conhecimento do recurso nesse ponto . 2. A falsidade documental de procuração gera a nulidade absoluta dos negócios jurídicos dela decorrentes, razão pela qual seus efeitos não convalescem no tempo e os eventuais terceiros de boa-fé não restam resguardados, de plano, quanto aos seus direitos de propriedade, e sim através das vias processuais próprias. 3.
A reintegração de posse é a medida necessária para que haja o restabelecimento das partes ao seu estado anterior, diante do reconhecimento da nulidade do negócio jurídico
. Apelação cível parcialmente conhecida e nesse ponto provida. Sentença reformada”
. (TJGO 0145931-64.2014.8.09.0051, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, J. 29.08.23)

Ressalta-se que nada obsta que os réus busquem pela via ordinária

o reconhecimento da usucapião extraordinária

em razão da alegada posse que alegam possuir decorrente de cessão de direitos possessórios anterior ao período de aquisição do domínio, não evidenciado nos autos nesta demanda.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de
retenção por benfeitorias
, tal pretensão não encontra espaço na presente ação, como corretamente pontuou a sentença. Trata-se de matéria complexa, que demanda apuração própria, inclusive pericial, e que deve ser manejada por meio de ação própria, sob pena de indevida dilatação do objeto litigioso e violação ao contraditório.

Em decorrência da reforma parcial do julgado para reconhecer o direito possessório dos autores, impõe-se a
redimensão da sucumbência
, com condenação integral dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais devem ser mantidos no percentual fixado de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, a sentença merece reforma para reconhecer o direito dos autores à reintegração de posse em seu favor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação dos autores, e, lado outro
NEGO PROVIMENTO
ao apelo dos réus.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025